Tribunal: STF
Processo: AI 226639
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-12-12
Data de publicação: 2000-12-12

Ementa:
EMENTA - Servidor público: extensão de vantagens relativas
à natureza e ao local de trabalho: impossibilidade.
Além de não ser possível ao Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores sob fundamento de
isonomia (Súmula 339), não se verifica na espécie a alegada violação
ao art. 39, § 1º, da Constituição, em sua redação original, visto
que esse dispositivo excluía da regra isonômica as vantagens
relativas à natureza e ao local de trabalho.